Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711726-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RECORRIDO: ANDRE MARTINS DIB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ABUSO NÃO COMPROVADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. À míngua de provas consistentes do abuso da personalidade jurídica, ou seja, de que a sociedade empresária agravada tenha sido criada ou utilizada pela parte executada com a finalidade de se esquivar de suas obrigações e prejudicar credores, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica. 2.1. A existência de grupo econômico, mesmo se comprovada, por si só, não autoriza a desconsideração da pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu, na hipótese. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que foram comprovados o abuso à personalidade jurídica e a sucessão empresarial, de modo que se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jackson William de Lima, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472 (ID 51471528). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52754304). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 50 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48847953): “(...) A despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação da alegada sucessão da sociedade empresária executada pela Método Construções e Serviços Técnicos Eireli com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o fato da sócia ser esposa do segundo executado, por si sós, não são suficientes para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. No caso, a empresa Método Construções e Serviços Técnicos Eireli foi constituída em 2013, período em que ainda estava ativa a Pórtico Engenharia, a qual somente teve a sua falência decretada em 2016. Logo, não há como considerar referida empresa como sucessora da devedora. Não bastasse isso, inexistem provas cabais do abuso da personalidade jurídica, ou seja, de que a sociedade empresária agravada tenha sido criada ou utilizada pela parte executada com a finalidade de se esquivar de suas obrigações e prejudicar credores.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Ademais, também não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jackson William de Lima, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021